Tribunal: TJDFT
Processo: 0711034-72.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ALEGADA OMISSÃO. CONTRATO DE MÚTUO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. DISTINÇÃO ENTRE RELAÇÕES JURÍDICAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor apelante contra acórdão que reconheceu a invalidade do contrato firmado com promotora de crédito utilizada para prática fraudulenta e, simultaneamente, manteve a validade do contrato de mútuo consignado celebrado com instituição financeira, afastando a responsabilidade objetiva do banco pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à alegação de que a nulidade do contrato firmado com a promotora de crédito contaminaria o contrato de mútuo consignado celebrado com o banco; (ii) estabelecer se o julgado deixou de apreciar a tese de responsabilidade objetiva da instituição financeira por suposta falha de segurança na contratação digital do empréstimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida, salvo em situações excepcionais.
4. O acórdão distingue expressamente as duas relações jurídicas estabelecidas, reconhecendo a invalidade do contrato firmado com a promotora de crédito e afirmando a regularidade do contrato de mútuo consignado celebrado com o banco.
5. O contrato de mútuo consignado possui natureza real e se aperfeiçoa com a entrega do numerário, nos termos do art. 587 do Código Civil, sendo incontroverso o recebimento do valor pelo consumidor.
6. A transferência do numerário ao estelionatário decorre de ato voluntário do próprio consumidor, motivado por confiança depositada em terceiro estranho à instituição financeira, não havendo prova de atuação como correspondente bancário.
7. Eventual vício de consentimento relacionado à atuação da promotora de crédito não repercute na validade do contrato de mútuo regularmente aperfeiçoado com a instituição financeira.
8. A tese de responsabilidade objetiva da instituição financeira foi expressamente enfrentada e afastada, com fundamento no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ, ao se reconhecer a ocorrência de fortuito externo.
9. Inexiste defeito na prestação do serviço bancário ou nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano sofrido, configurando-se culpa exclusiva de terceiro e do próprio consumidor.
10. A pretensão recursal revela inconformismo com a solução adotada e busca indevida rediscussão do mérito, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a distinção entre relações jurídicas autônomas e afasta a contaminação da validade de contrato de mútuo regularmente aperfeiçoado.
2. O recebimento do numerário pelo consumidor aperfeiçoa o contrato de mútuo consignado, dada a sua natureza real, nos termos do art. 587 do Código Civil.
3. Fraude praticada por terceiro estranho à cadeia de fornecimento, sem defeito do serviço bancário, configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 587; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.